Tribunal: STF
Processo: RE 113680
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REPUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DETERMINADA
PELO TRIBUNAL: VALIDADE E EFICACIA, TANTO MAIS QUANTO FEITA NO
INICIO DO PRAZO E DE INUMERAS OUTRAS DECISÕES.
DESERÇÃO - OBICE DO ARTIGO 325, VII, DO RISTF (REDAÇÃO ANTERIOR A
ER-02/85).
CERCEAMENTO DE DEFESA - RECUSADO PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NOS
ELEMENTOS E CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.